Tribunal: TJES
Processo: 0031525-36.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031525-36.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRUNNO DE BARROS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - EXTIRPADO - RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

1 - Como se sabe, nos termos do art. 1.022, do CPC, “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: [...] III - corrigir erro material.”

2 - Assiste razão ao embargante quanto à existência de erro material no acórdão embargado, uma vez que a sentença fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, e o voto condutor do acórdão, ao tratar da majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, consignou a elevação dos honorários para 12%, o que, em verdade, configura redução e não majoração, em contradição com a própria fundamentação do decisum.

3 - Quanto ao pré-questionamento, o STJ possui firme entendimento no sentido de que
“[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

4. Embargos de declaração acolhidos em parte para corrigir o erro material, fixando os honorários recursais em 17% sobre o valor da condenação, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado inalterados.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº 0031525-36.2017.8.08.0024

Embargante:
Brunno de Barros Santos

Embargado:
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Brunno de Barros Santos
contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade do débito oriundo do TOI nº 3371297 e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais.

Em suas razões de id. 13694582, o embargante sustenta a existência de erro material na majoração dos honorários advocatícios, uma vez que a sentença já havia fixado os honorários sucumbenciais em 15%, de modo que a fixação de “12%” no acórdão, sob o fundamento de majoração, resulta em redução indevida. Requer, ao final, o pré-questionamento de matérias federais para eventual interposição de recurso especial;

Contrarrazões apresentadas no id. 14975941.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material
.”

No caso, assiste razão ao embargante quanto à existência de erro material no acórdão embargado.

A sentença fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, e o voto condutor do acórdão, ao tratar da majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, consignou a elevação dos honorários para 12%, o que, em verdade, configura redução e não majoração, em contradição com a própria fundamentação do decisum.

Trata-se, portanto, de erro material evidente, que pode ser sanado nesta via, sem alteração do mérito do julgamento da apelação.

Quanto ao pré-questionamento, o STJ possui firme entendimento no sentido de que
“[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao
prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio
.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, imprimindo-lhe efeito infringente, para corrigir o erro material, fixando os honorários recursais em 17% sobre o valor da condenação, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado inalterados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.